Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0703174-79.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O A Defesa formulou requerimento de degravação dos depoimentos prestados durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri (Id 122006120), o que foi deferido, a princípio, por este Magistrado. Os autos retornaram à Vara de origem. Contudo, após esclarecimentos daquele Juízo, foi verificada a viabilidade de acesso aos vídeos/áudios anexados aos autos. Apesar de estarem registrados sob sigilo, há concessão de visualização e oitiva às partes e a esta Turma Criminal. A gravação audiovisual é o meio de documentação da audiência de instrução, nos termos do art. 460, caput, do CPC. Nesse sentido, também o art. 2o da Resolução 105, de 6/4/2010, do Conselho Nacional de Justiça: “Os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição”. O parágrafo único do art. 2o da Resolução 105, de 6/4/2010, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: "O magistrado, quando for de sua preferência pessoal, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço". No caso, não entendo a necessidade de dispêndio de tempo para transcrição de todos os depoimentos, a não ser, quando da elaboração do voto, do que for imprescindível para decisão, até porque o meio audiovisual apresenta acesso fidedigno dos depoimentos prestados pelas testemunhas e réus, atendendo ao princípio da plenitude de defesa que vigora no Tribunal do Júri. Não há obrigatoriedade normativa sobre degravação de toda e qualquer audiência de instrução e/ou sessões plenárias em Juízos com competência criminal, sendo o meio audiovisual o mais fidedigno. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento da defesa. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 4 de maio de 2022 13:45:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator